Tribunal: STF
Processo: RE 1279254
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    POLICIAIS MILITARES – HOMICÍDIO. ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – RECURSO NÃO PROVIDO 



    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. 0 MM Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM 0 Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, negou provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos restaram improvidos, também por maioria, mantendo o v. Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos. As respeitáveis argumentações do I. Procurador de Justiça não procedem, pois, em que pese a Lei n" 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1 "Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri.



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0001635-12.2017.9.26.0010/SP, Redator para o acórdão o Dr. Paulo Adib Casseb)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou às normas contidas nos arts. 125, § 4º, e 129, I, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso extraordinário em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. RE do MP/SP. Acórdão do TJM/SP que manteve arquivamento de IPM, tal qual determinado pelo Juízo especializado militar, quanto a crime doloso contra a vida de civil, praticado, em tese, por PMs. 



    1. RE ministerial que não encontra óbices de conhecimento.



    2. A jurisprudência dominante atual deste e. STF é no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos praticados por militares, em serviço, contra a vida de civil, pelo que cabe à jurisdição militar apenas fazer a remessa dos autos ao Júri, que é competente, inclusive, para examinar de eventuais excludentes de ilicitude.



    3. Pelo conhecimento e provimento do RE, sendo anulado o arquivamento do IPM, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP, onde o órgão ministerial lá atuante exercerá ‘opinio delicti’.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido manteve decisão proferida pelo Juízo da Justiça Militar estadual que, ao reconhecer hipótese de excludente de ilicitude, efetuou o arquivamento indireto de inquérito policial militar, no que toca à apuração de suposto crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil.



    Em casos fronteiriços, ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido de que: cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude, em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar Estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente, cabendo transcrever os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET.



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que ‘o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)’.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Embargos de declaração no recurso extraordinário n. 1.279.828, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.322.888, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 



    Destaco, no mesmo sentido, decisões monocráticas de eminentes Ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (Recurso extraordinário n. 1.268.027, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.281.262, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    Ante o exposto, com fundamento no § 2º, do art. 21, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que arquivou o inquérito policial militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum competente.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator